Tribunal: TJES
Processo: 5033450-69.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Voluntária
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033450-69.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA TERESA PAIVA DOS SANTOS

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROFESSOR. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE DIREÇÃO ESCOLAR. IMPOSSIBILIDADE. APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS. ART. 6º DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de incorporação da remuneração correspondente à jornada de 40 horas semanais aos proventos de aposentadoria da apelante, servidora pública estadual na função de professora. Sustenta a recorrente que a legislação vigente lhe assegura tal direito, desde que a carga horária tenha sido exercida ininterruptamente por pelo menos 36 meses antes da aposentadoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A controvérsia reside em determinar se a recorrente faz jus à incorporação da remuneração de 40 horas semanais aos seus proventos de aposentadoria, considerando que a ampliação da jornada ocorreu em razão do exercício de função gratificada de direção escolar.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A recorrente aposentou-se com fundamento no art. 6º da Emenda Constitucional n. 41/2003, que assegura proventos integrais equivalentes à remuneração do cargo efetivo em que se deu a aposentadoria.
4. A gratificação decorrente do exercício de função de direção escolar possui caráter transitório e não se incorpora aos proventos de aposentadoria, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria.

5. A recorrente foi contratada originalmente para jornada de 25 horas semanais, tendo ampliado sua carga horária para 40 horas apenas no período em que exerceu a função de direção. Assim, não há respaldo legal para a incorporação pleiteada.

6. A majoração dos honorários sucumbenciais em 1% (um por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, é medida que se impõe diante do desprovimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A gratificação pelo exercício de função de direção escolar possui caráter transitório e não se incorpora aos proventos de aposentadoria.

Os proventos integrais garantidos pelo art. 6º da EC n. 41/2003 referem-se à remuneração do cargo efetivo, não abrangendo valores decorrentes do exercício de funções gratificadas.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
EC n. 41/2003, art. 6º; CPC, art. 85, § 11.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5033450-69.2023.8.08.0024.

APELANTE: MARIA TERESA PAIVA DOS SANTOS.

APELADO: INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA
DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

RELATOR: DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Trata-se de
recurso de apelação interposto
por Maria Teresa Paiva dos Santos
em face d
a
respeitável sentença
id 12539745,
proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Quarta

Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital nos autos da ação pelo procedimento comum proposta
por ela contra
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
, que julgou improcedente a pretensão autoral.

Nas razões do recurso
(id 12539747
) alegou a apelante, em síntese, que: 1) “A legislação vigente, especialmente o artigo 58 da Lei Complementar n.º 115/1998 e o artigo 6º da Lei Complementar n.º 928/2019, assegura aos profissionais da educação o direito de incorporar aos proventos de aposentadoria a remuneração correspondente à carga horária de 40 horas semanais, desde que esta tenha sido exercida ininterruptamente por no mínimo 36 meses antes da aposentadoria”; 2) “o que se requer é o reconhecimento do direito da Autora à aposentadoria com carga horária de 40 horas semanais, com fundamento no artigo 58 do Estatuto do Magistério Estadual”; e 3) deve ser aplicado o princípio da isonomia.

Requereu
o
“conhecimento e provimento da presente apelação para reformar integralmente a r. sentença recorrida”.

O recurso
não deve ser
provido.

No caso,
a
apelante
aposentou-se em 09-05-2019, com
amparo no art.
6º da Emenda Constitucional nº 41/2003.

O referido preceptivo estabelece que “
Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelo art. 2º desta Emenda, o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até a data de publicação desta Emenda poderá aposentar-se com proventos integrais,
que corresponderão à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, na forma da lei
, quando, observadas as reduções de idade e tempo de contribuição contidas no § 5º do Art. 40 da Constituição Federal, vier a preencher, cumulativamente, as seguintes condições...”.
O destaque em negrito é de minha autoria.

Conforme salientado na respeitável sentença “
os proventos de aposentadoria não poderão exceder a remuneração do servidor no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria, fato que nos conduz ao entendimento de que a autora não faz jus à incorporação pleiteada. Isso porque a verba percebida pelo exercício de cargo comissionado possui caráter transitório e, portanto, não integra a base de cálculo para fins de aposentadoria”.

Demais, não prospera a alegação da apelante de que deve ser reconhecido o seu
direito “à aposentadoria com carga horária de 40 horas semanais, com fundamento no artigo 58 do Estatuto do Magistério Estadual”. A propósito disso,
restou esclarecido
nas contrarrazões que “a autora foi contratada com jornada de 25 horas semanais, e somente passou a exercer jornada de 40 horas quando assumiu a função gratificada de direção. Logo, a pretensão da autora esbarra na impossibilidade de incorporação da gratificação de direção escolar aos proventos de aposentadoria”.

P
osto isso,
nego
provimento
à
apelação
e majoro a verba honorária sucumbencial
devida pel
a
apelante
em 1% (um por cento), na forma do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.